Tribunal: STF
Processo: Rcl 43192
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal nos autos do Processo 0701386-96.2016.8.07.0000, por suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Eis a ementa do acórdão reclamado, in verbis:
    Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado. 
    O agravo não merece ser conhecido, uma vez que não foi endereçado ao Supremo Tribunal Federal e, ainda, sem fundamento em dispositivo legal aplicável à espécie. 
    As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, hipóteses que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STF entende que “Cabe o agravo do art. 544 do Código de Processo Civil de 1973 ou o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 do ato do Juízo de origem que inadmite recurso extraordinário sem utilizar, como fundamento, precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. O instante da publicação da decisão (se anterior ou posterior a 18/3/2016, marco da vigência do Novo Código) determinará qual desses agravos deve ser interposto. 2. Mostra-se absolutamente correta e não usurpa a competência do SUPREMO a decisão proferida na instância a quo que (a) não conhece o agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC/2015 em face do ato judicial descrito no item anterior; (b) repele a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista a inexistência de dúvida objetiva” (RCL 28070 AgR, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/12/2017). Nesse mesmo sentido, o ARE 1171015 AgR, ministro DIAS TOFFOLI, DJE, 1/3/2019. 
    Assim, não conheço do recurso de id. 15933556”
    O reclamante sustenta, em síntese, a usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o juízo reclamado deixou de remeter o agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para julgamento. 
    Aduz que “não há no recurso qualquer erro grosseiro, pois há pedido claro no mesmo de seu encaminhamento a essa Excelsa Corte, bem como não há indicação do dispositivo pois não cabe à parte dizer o Direito mas ao Juízo e foi o recurso nominado corretamente ”.
    Defende, portanto, o encaminhamento do ARE ao Supremo Tribunal Federal, sob pena de usurpação de sua competência. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada bem como do trâmite do processo na origem. No mérito, postula a procedência do pedido, “para cassar a r. decisão que não conheceu do agravo interposto contra a inadmissão do Recurso Extraordinário e determinar o encaminhamento do mesmo a esse colendo Tribunal”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifei)
    In casu, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que se alega ter havido usurpação da competência desta Suprema Corte.
    Na hipótese sub examine, observa-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não se fundamentou em precedente proferido na sistemática da repercussão geral, mas teve fundamento na ausência de prequestionamento da matéria, conforme se observa do seguinte excerto, in verbis:
    “Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o/a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). ” 
    Desta sorte, a Corte de origem, ao não conhecer o ARE contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário da reclamante, ao menos nesta análise perfunctória da questão, parece ter agido em desacordo com a legislação processual vigente, ultrapassando, ainda, os limites de sua competência.
    Com efeito, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal. Assim, não cabe ao Tribunal a quo obstar o processamento do agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula 727 do STF.
    Dessa forma, como a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não teve fundamento em precedente proferido na sistemática da repercussão geral, o recurso cabível seria o ARE, devidamente manejado pelo reclamante.
    A corroborar tal assertiva, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 30.423, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2018; Rcl 32.154, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018; Rcl 31.271, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018; Rcl 17.205-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016, este último assim ementado, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.
    2. Agravo regimental provido.”
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal nos autos do Processo 0701386-96.2016.8.07.0000, bem como o trâmite do aludido processo, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (inciso I do artigo 989 do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação (inciso III do artigo 989 do CPC).
    Nos termos do parágrafo único do artigo 52 do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente